Tribunal: TJMT
Processo: 1022039-28.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022039-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de 3% sobre o valor atualizado das causas patrocinadas pelo escritório autor, em decorrência da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de prova oral e julgamento antecipado da lide; (ii) verificar se a existência de termo de quitação genérico impede o arbitramento judicial de honorários; e (iii) determinar se o percentual de 3% sobre o valor atualizado das causas constitui base de cálculo adequada para o arbitramento, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado considera suficiente a prova documental produzida, sendo a controvérsia predominantemente de direito, dispensando a produção de outras provas, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A jurisprudência firmou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

5. O termo de quitação apresentado, embora formalmente válido, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, nem indica que a renúncia envolve especificamente as ações objeto da demanda.

6. O valor dos honorários deve ser fixado de forma equitativa, observando o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 25.000,00 e determinar a observância dos índices de correção monetária e juros conforme a Lei n. 14.905/2024.

Tese de julgamento:

"

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é predominantemente de direito e os elementos probatórios são suficientes para o deslinde da causa. 2. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho realizado até o momento da rescisão, independentemente de cláusula de êxito, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. O arbitramento de honorários advocatícios deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho efetivamente prestado, a complexidade da demanda e o tempo de atuação profissional.".

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 125, 129, 320, 389 e 406; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, e 370; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.02.2017; STJ, AgInt no REsp 1.681.460/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.12.2018; TJMT, Ap. Cível 0002355-37.2018.8.11.0012, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
apresentado pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da ação de arbitramento de honorários advocatícios de n°1022039-28.2024.8.11.0041, que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento de 3% sobre o valor atualizado das causas (autos 0001543-69.2013.8.11.0044 e 0001545-39.2013.8.11.0044).

Alega o recorrente, preliminarmente, cerceamento de defesa pela impossibilidade de julgamento antecipado da lide, sustentando que a sentença foi proferida em completo descompasso com o defendido pelo Banco. Argumenta que o magistrado a quo entendeu por bem julgar o processo de forma antecipada sem permitir a produção de provas fundamentais para demonstrar a idoneidade do contrato e que o recorrido tinha plenas condições de entender o pactuado Sustenta ainda preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, alegando violação ao art. 1.022, II, do CPC, aduzindo que os embargos de declaração deveriam ter sido julgados adequadamente, pois havia omissão quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado e aos critérios de estabelecimento do valor arbitrado.

No mérito, argumenta a expressa quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido, sustentando que há termo de quitação formalizado que deixa claro que nada mais seria devido a título de honorários, inclusive de êxito. Para reforçar sua alegação, argumenta a completa impertinência da sentença proferida e a necessária observância ao contrato, sustentando a ausência de pedidos de revisão ou anulação das cláusulas contratuais e a impossibilidade de relativização das condições pactuadas. Sustenta que não existe razão para manter a sentença invectivada, já que as partes pactuaram livremente os limites da contratação.

Defende também a impossibilidade de intervenção do Estado em contrato válido, alegando violação aos arts. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil vigente, argumentando que não foi apontada qualquer circunstância excepcional para revisar o contrato de ofício.

Sustenta a impossibilidade de se estabelecer honorários sem verificação do resultado da ação indicada na inicial, alegando enriquecimento indevido do recorrido às custas do recorrente. Argumenta que o juízo não poderia ter estabelecido honorários com base no processo listado na ação proposta sem considerar o que foi feito pelo recorrido, assim como eventuais benefícios financeiros conseguidos neles pelo Banco. Aduz ainda, que nos processos n.º 0001543-69.2013.8.11.0044 e n° 0001545-39.2013.8.11.0044 foram realizados acordos pelos novos patronos do Banco, sendo que "conforme se observa a atuação do apelado em nada contribuiu para o resultado final das ações, de maneira que era impossível deferir qualquer valor em favor do recorrido". Por fim, requer subsidiariamente a redução do valor arbitrado e alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios.

Em contrarrazões (id. 285658898), a parte recorrida GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S alegou que não existe cerceamento de defesa nos autos, tampouco irregularidade no julgamento antecipado do feito, pois o pedido e a causa de pedir constituem matéria de direito cuja prova documental é suficiente ao deslinde do feito. Argumenta que restou comprovado e incontroverso o trabalho despendido pelo apelado na ação objeto de arbitramento, bem como a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviço.

Sustenta que os supostos "termos de quitação" não possuem validade jurídica por não conterem os requisitos previstos no artigo 320 do Código Civil Brasileiro. Em reforço, argumenta que o fato de haver contrato escrito com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação não retira o interesse na ação de arbitramento quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante. Por fim, requer que seja reconhecida a aplicação do art. 22, § 2º, do EOAB, sustentando que é justamente o fato de o contrato não conter estipulação de pagamento em caso de rescisão antecipada que configura a "falta de estipulação ou acordo" e dá ensejo à aplicação da referida norma.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação apresentado pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S,
com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da ação de arbitramento de honorários advocatícios de n°1022039-28.2024.8.11.0041, que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento de 3% sobre o valor atualizado das causas

PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA

Examino inicialmente a preliminar suscitada pelo apelante, para, em seguida, adentrar ao mérito da demanda.

O apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que o magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, ignorando seu pedido de produção de prova oral, consistente na oitiva do representante legal do escritório apelado para esclarecer questões contratuais.

A preliminar, contudo, não prospera.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, atribui ao juiz, na condição de destinatário da prova, o poder-dever de determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese dos autos, o juízo singular considerou suficiente a prova documental já produzida, composta pelo contrato de prestação de serviços advocatícios, seus aditivos, a notificação de rescisão e os documentos relacionados aos processos patrocinados pelo escritório autor.

Ressalte-se que a controvérsia principal - o direito ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato - é predominantemente de direito, sendo que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, dispensando a produção de outras provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação: DJe 06/12/2018 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REEXAME – SÚMULA Nº 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - destaquei).

Ademais, o contrato firmado entre as partes e seus termos são incontroversos, tendo sido apresentados nos autos. Os questionamentos levantados pelo apelante dizem respeito à interpretação jurídica das cláusulas contratuais e ao direito aplicável ao caso, matérias que prescindem da produção de prova oral.

Além disso, deve-se frisar que a lide posta é recorrente neste Poder Judiciário, que já se manifestou inúmeras vezes em demandas com igual causa de pedir.

Assim, o julgamento antecipado da lide não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, mas sim homenagem à celeridade processual, evitando-se a prática de atos processuais inúteis, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar arguida.

Diante disso,
REJEITO
as preliminares suscitadas pelo apelante.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que se trata de ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta pelo escritório
Galera Mari e Advogados Associados
em face do
Banco Bradesco S.A.
, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

Conforme documentação juntada aos autos, o escritório autor prestou serviços jurídicos ao banco réu por vários anos, tendo atuado em diversos processos judiciais, até que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual.

A controvérsia gira em torno de definir se, diante da rescisão unilateral do contrato pelo banco, o escritório advocatício faz jus ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços já prestados nos processos em que atuou.

O apelante sustenta que havia um contrato válido entre as partes, com previsão expressa sobre a forma de pagamento dos honorários e sobre os efeitos da rescisão, não tendo o apelado questionado sua validade na petição inicial.

De fato, verifico que o contrato firmado entre as partes (id. 285658073) estabelecia, na cláusula 17.6, que "ocorrendo a rescisão o contratante pagará à contratada a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos".

O contrato também previa, na cláusula 6.6, alterada em Junho de 2020, denominada "Teto Honorários", que "pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados ('Teto') ao valor de R$ R$ 98.817,00 (noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste 'Contrato'".

Ademais, a cláusula 6.3 estabelecia que o contrato obedeceria ao princípio do benefício financeiro, entendido como todo e qualquer recebimento de ativos financeiros ou patrimoniais cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do contratante.

Ocorre que, a despeito da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM. CAUSÍDICO QUE RENUNCIOU AOS PODERES ANTES DO ENCERRAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS. (...) 3. De outra parte, é certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda. (...) 5. O fato jurídico delineado nos autos não se amolda sequer à norma disposta na primeira parte do artigo 129 do Código Civil, segundo a qual se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. 6. Cuida-se de ficção legal, que condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio. Nessa esteira, encontra-se compreendida a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante.” (...) (STJ - REsp: 1337749 MS 2012/0166165-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017 - destaquei).

No caso em análise, embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados.

Como citado anteriormente, este Tribunal de Justiça, exaustivamente, já se manifestou no mesmo sentido, admitindo a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que, unilateralmente, o mandante tenha rescindido contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda.

Veja-se:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. (...) É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC”. (TJ-MT 00023553720188110012 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022 - destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato. Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021284-72 .2022.8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS)”. (TJMT, 1004299-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024 - destaquei).

Essa situação se amolda à orientação jurisprudencial que autoriza o arbitramento judicial de honorários quando a revogação unilateral do mandato, sem justa causa, frustra a justa expectativa do advoga de receber a remuneração inicialmente pactuada.

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe que "a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado".

Importante destacar que a aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos. Trata-se de reconhecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa.

O apelante sustenta, ainda, que o escritório autor firmou termo de quitação, abrangendo todos os honorários devidos pelos serviços prestados.

Embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição demandada, devidamente assinado pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016 (id. 285105891), referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu”. (TJMT, 1014538-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023 - destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais)”. (TJMT, 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023 - destaquei).

Por fim, no que tange ao valor dos honorários arbitrados, entendo que assiste razão parcial ao apelante.

O juízo a quo fixou os honorários em 3% sobre o valor atualizado das causas patrocinadas pelo escritório autor.

Com efeito, embora o percentual de 3% não se mostre excessivo em si mesmo, a base de cálculo utilizada – o valor total atualizado das causas – mostra-se desproporcional no caso concreto, considerando que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nas hipóteses de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado de forma equitativa, conforme preconiza o artigo 85, §8º, do CPC, em conjunto com o art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), que estabelece: "Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".

Esta Corte, em casos semelhantes, tem adotado critério equitativo para o arbitramento de honorários, como se observa no seguinte precedente:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE HONORÁRIOS “AD EXITUM”. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (...) III. Razões de decidir (...) 4. O arbitramento judicial de honorários é admissível quando o contrato com cláusula de êxito é rescindido imotivadamente pelo cliente, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, sob pena de enriquecimento sem causa. 5. O valor dos honorários deve observar a proporcionalidade com os serviços efetivamente prestados, considerando o tempo de atuação (11 anos), a complexidade da demanda, a cláusula contratual de teto e o zelo profissional, sendo razoável fixá-los em R$ 15.000,00. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantidos os demais termos da decisão. (...) 2. A fixação do valor deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inclusive cláusulas contratuais que estipulem teto remuneratório.” (TJMT, 1043773-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 - destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO RECURSAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA DEMANDADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – REDUÇÃO – CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DE BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pela ausência de produção de prova pericial contábil, eis que, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. A livre apreciação da prova,desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos princípios basilares do sistema processual pátrio. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.” (N.U 1003853-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024).

Diante do exposto, e considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo adequado fixar o valor dos honorários arbitrados para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), quantia que remunera adequadamente o trabalho realizado pelo escritório autor até o momento da rescisão contratual, sem onerar excessivamente o apelante.

Este valor está em consonância com precedentes desta Corte em situações análogas, inclusive envolvendo as mesmas partes, e atende aos parâmetros fixados no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/94, e no art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Quanto ao pedido de alteração do índice de correção monetária, assiste razão ao apelante, isso porque deve-se aplicar a Lei n. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e determinar que a correção monetária e os juros de mora devem observar o disposto na Lei n. 14.905/2024, aplicando-se: (i) até a vigência da nova lei (30/08/2024): correção pelo INPC e juros de 1% ao mês, conforme arbitrado na sentença recorrida; (ii) após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025